Tribunal: TJSP
Processo: 1004938-70.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de cobrança intentada por empresa operadora de saúde em face de administradora de benefício, fundada em aventado descumprimento contratual (Contrato de Credenciamento de Serviços), na qual esta teria glosado indevidamente valores de serviços médicos prestados aos credenciados no período entre 31.03.2015 e 31.05.2019 - Obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviços

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de cobrança intentada por empresa operadora de saúde em face de administradora de benefício, fundada em aventado descumprimento contratual (Contrato de Credenciamento de Serviços), na qual esta teria glosado indevidamente valores de serviços médicos prestados aos credenciados no período entre 31.03.2015 e 31.05.2019 - Obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, regidos pelo Direito Privado -Inexistência de discussão acerca de relação estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário consumidor - Matéria afeta à Seção de Direito Privado compreendida entre as 11a a 24a e 37a a 38a Câmara de Direito Privado deste Tribunal -Remessa determinada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004938-70.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante GAMA SAÚDE
LTDA., é apelado MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE
LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
2
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320
Comarca de Limeira
Apelante: Gama Saúde Ltda.
Apelada: Medical Medicina Cooperativa Assistencial de
Limeira
Voto no 28.147
COMPETÊNCIA - Ação de cobrança intentada
por empresa operadora de saúde em face de
administradora de benefício, fundada em
aventado descumprimento contratual (Contrato
de Credenciamento de Serviços), na qual esta
teria glosado indevidamente valores de serviços
médicos prestados aos credenciados no período
entre 31.03.2015 e 31.05.2019 - Obrigações
irradiadas de contrato de prestação de serviços
entre pessoas jurídicas, regidos pelo Direito
Privado -Inexistência de discussão acerca de
relação estabelecida entre operadora de plano
de saúde e beneficiário consumidor - Matéria
afeta à Seção de Direito Privado compreendida
entre as 11a a 24a e 37a a 38a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal -Remessa determinada -
Apelo não conhecido.
1. Ao relatório constante de fls. 345/348,
aclarada à fl. 359, acrescento que a sentença julgou parcialmente
procedente ação de cobrança proposta por Medical Medicina
Cooperativa Assistencial de Limeira em face de Gama Saúde Ltda.,
administradora de planos de saúde, fundada em contrato de
credenciamentos de serviços, condenando esta a restituir os
valores que foram pagos a menor à empresa autora, relativamente
a todo o serviço prestado no período cobrado na inicial, no
montante apurado de R$ 13.365,56, atualizado até a data do
ajuizamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
3
Volta-se a empresa ré vencida, pelas
razões acostadas às fls. 362/373, pugnando, em resumo, pela
reversão do julgado, pois, ao contrário do decidido, houve omissão
da empresa autora, na execução de suas atribuições, conforme
documentação acostada, alguns valores deixaram de ser pagos a
esta por falta de documentação, sem contar que a maioria dos
pedidos glosados, teve como motivo a cobrança em desacordo
com a tabela acordada, bem como “atendimento
de beneficiário

inativo, quantidade
de serviços acima do previsto em ambulatório,

quantidade
de taxas cobrado em excesso, valores pagos conforme
contratado,
data de atendimento
anterior à data de liberação de
senha,
não
envio
de
documentação

original,
atendimento

incompatível
com faixa etária do usuário, evento realizado em
intervalo inferior ao permitido,
código inexistente
na tabela
padrão, além de outras irregularidades
verificadas” (fls. 367/368)
.Defende que os valores efetivamente recebidos, comprovados
documentalmente, foram reembolsados, sendo que o total de
valores glosados foi na realidade de R$ 8.984,09, considerando a
correção do reembolso desde cada vencimento, daí a necessidade
de sua retificação. Logo, por força contratual não pode responder
pelo pagamento das cobranças que sequer foram devidamente
justificadas, por ausência de comprovação documental ou de
preenchimento de informações, daí porque, requer, senão a
improcedência da ação, para que seja afastada a condenação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
4
pagamento de valores que sequer foram justificadas nos limites do
contrato, a redução deste valor para o montante de R$ R$
8.984,09, corrigido desde cada pagamento a menor e juros da
citação, sem prejuízo dos honorários de sucumbência devidos à
recorrente.
Recurso
regularmente
processado,com
oferecimento de contrarrazões às fls. 389/396.
2. Do exame do pleito inicial observa-se
que a ação intentada pela operadora de saúde autora em face da
empresa administradora ré, funda-se na relação contratual havida
entre estas, concernente a contrato de credenciamento assinado
em 05.08.2003 (Contrato de Prestação de Serviços Médico
Hospitalar e de Serviços Afins), conforme se infere da
documentação carreada às fls. 14/15.
Sustenta a operadora autora quea empresa
ré teria glosado indevidamente valores de serviços médicos
prestados aos credenciados no período entre 31.03.2015 e
31.05.2019, daí o manejo da ação de cobrança para ver ressarcida
do montante em haver de R$ 13.365,56, conforme demonstrado
em planilha de cálculos (fl. 13)
Como se sabe, a competência recursal é
orientada pelo que se contém no pedido inicial e na causa de
pedir. Na hipótese vertente, verifica-se que a ação tem por escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
5
a análise de obrigações irradiadas de contrato de prestação de
serviços entre pessoas jurídicas, concernente a celebração de
contrato empresarial entre operadora de saúde e empresa
administradora de benefício.
Com efeito, não se extrai que a demanda
versa sobre a relação jurídica havida entre operadora de plano de
saúde e beneficiário consumidor, senão sobre aquela havida entre
pessoa jurídica administradora de serviço e operadora de plano de
saúde.
Diante
disso,
a
competência
para
a
apreciação do presente recurso é de uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado numeradas de 11a a 24a e 37a a 38a, uma vez que o
pedido declaratório tem por lastro contrato de prestação de
serviços regidos pelo Direito Privado.
É o que deflui da regra constante da
Resolução do Órgão Especial no 194/2004, com a redação dada
pela Resolução 281/2006, bem como do Provimento CG no
07/2007, artigo 1o, inciso XI, serão de competência das 11a a 24a
e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado as ações que versem sobre
“locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado ,
inclusive as que envolvam obrigações
irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento
de água, gás,
energia elétrica e telefonia” .
Neste
sentido
precedente
do
Grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
6
Especial da Seção do Direito Privado: “CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
- Controvérsia
assentada em contrato de prestação
de serviços médico hospitalares
firmado entre a operadora
de
plano de saúde e empresa por ela credenciada
. Ausência de
discussão sobre plano de saúde em si. Competência,
na espécie,
da Câmara suscitada. Aplicação do disposto no par. 1o, artigo 5o,
Res.
623/13.
Precedentes

deste
Grupo
Especial.
CONFLITO

PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A COMPETÊNCIA
DA 30a CÂMARA DE
DIREITO
PRIVADO” .
(Conflito
de
Competência
no
0052927-84.2016.8.26.0000
Relator
Desembargador
Donegá
Morandini).
Desse julgamento merece destaque o
seguinte trecho do voto condutor do acórdão: “(...) Funda-se a
controvérsia
em contrato de prestação de serviços médicos e
hospitalares.
Essa prestação de serviços foi avençada entre
empresas,
ou seja, entre a operadora
do plano de saúde e outra
pessoa jurídica por ela credenciada
a prestar serviços médico
hospitalares.
Não se trava qualquer discussão sobre plano de
saúde em si, mas, como visto, apenas quanto ao contrato de
prestação
de
serviços
firmado
entre
empresas .
Consoante

destacado pelo E. Desembargador
Grava Brazil, em recente
precedente

deste
Grupo
Especial
(CC
0048642-48.2016.8.26.0000,
São Paulo, j. 20/9/2016),
'...a
prestação de serviços não tem relação com o plano de saúde, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
7
se discute o valor do plano, o serviço prestado, os limites de
cobertura ou quaisquer outras questões relativas ao plano ou ao
seguro saúde'. Na mesma diretriz, outro precedente
deste Grupo
Especial: '...Com fundamento
no art. 5o, par. 1o, da Res. 623/13, a
competência
para julgamento
dos recursos envolvendo
plano de
saúde e os prestadores
de serviços por ele credenciados,

contratados
ou referenciados
é concorrente
entre as Subseções
de
Direito Privado II e II...'(CC 0026951-75.2016.8.26.0000,
Rel.
Arthur Marques, j. 20/07/2016)”
.
Na
mesma
linha:
“COMPETÊNCIA

RECURSAL
- Demanda fundada em contrato de plano de saúde e
que tem por objetivo a rescisão, declaração
de inexigibilidade
de
dívida e indenização
por danos morais decorrentes
de contrato de
prestação de serviço entabulado,
mediante fraude, entre as partes
Competência

de uma das câmaras de Direito Privado, Compreendida
entre as 11a e 38a Inteligência
do art. 5o, § 1o da
Res. no 623/2013
- Recurso não conhecido,
com determinação
de
redistribuição”.

(Apelação
1005448-82.2015.8.26.0010,
7a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Miguel Brandi).
Ou ainda: “Competência
recursal. Resilição
unilateral. Relação jurídica estabelecida
entre pessoas jurídicas
prestadoras
de serviços. Inexistência
de discussão acerca de
relação estabelecida
entre operadora
de plano de saúde e
beneficiário
. Competência
pertencente
a uma das Câmaras que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
8
integram as Subseções
de Privado II e III desta Corte. Precedentes

do Órgão Especial e desta Câmara. Recurso não conhecido,

determinada

a
sua
redistribuição”
(Agravo
Instrumento
no
2018400-09.2015.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Araldo Telles - destaquei).
Por
fim:
“COMPETÊNCIA RECURSAL

-
Rescisão contratual com
pedido cumulado de cobrança - Contrato
de prestação de serviços. Competência de
uma entre a 11a e 36a
Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido,

determinada

a
redistribuição”
.
(Apelação
0199855-34.2012.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado,
Relatora Desembargadora Ana Ana Lucia Romanhole Martucci).
Nem se cogite eventual prevenção ao
órgão pelo Recurso de Agravo de Instrumento no
2172072-66.2017.8.26.0000 (fl. 1.540), pois, em se tratando de
competência em razão da matéria não incide a regra do artigo 105
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, uma vez que ela
ostenta natureza relativa, não podendo se sobrepor às normas de
competência em razão da matéria, que possuem caráter absoluto.
Em palavras diversas, não obstante tenha
esta C. Câmara tenha julgado o recurso acima referido, a
competência deve ser determinada pelas regras em razão da
matéria e não da prevenção.
Nesse
sentir,
confira-se:
“TÍTULO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
9
CRÉDITO
-
Ação
declaratória

de inexigibilidade de

duplicata
Sentença de procedência
- Discussão relativa a título de crédito e
não a prestação de serviço - Competência
recursal de uma das
Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a
24a, 37a e 38a) Artigo 2o, inciso III, alínea "b", da Resolução no
194/2004,
com redação dada pela Resolução no 281/2006,
e
Provimento
no 63/2004 Inteligência,
ainda, do artigo 5o, inciso II.
3, da Resolução no 623/2013
Competência
em razão da matéria
improrrogável
- Prevenção afastada
Precedentes
dos Colendos
Órgão Especial e Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Apelação não conhecida,
com determinação
de redistribuição”

(Apelação
no
0001848-24.2004.8.26.0150

Relator
Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan).
Esse é o entendimento reiterado do Órgão
Especial: “DÚVIDA DE COMPETÊNCIA.
Agravo de Instrumento.
Ação
principal que versa sobre indenização
por lucros cessantes.
Danos
decorrentes
de acidente de veículo ocorrido em rodovia sob
administração
de concessionária
de serviços públicos (DERSA).
Choque contra animal que invadiu a pista. Responsabilidade

objetiva expressamente
invocada como fundamento
da pretensão.

Art. 37, § 6°, da Constituição
Federal. Matéria afeta às Câmaras de
Direito Público numeradas
entre 1a e 13a. Inteligência
do art. 2o,
inciso II, alínea "a", da Resolução n° 194/2004,
deste E. Tribunal de
Justiça. Alegação de prevenção
afastada, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
10
competência
em razão da matéria. Precedentes
do C. Órgão
Especial. Dúvida procedente.
Competência
da 13a Câmara de
Direito
Público”
(Conflito
de
Competência
no
0247115-19.2012.8.26.0000
Relator Desembargador Antonio
Luiz Pires Neto).
Ou ainda: “CONFLITO
DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
E DESCONSTITUIÇÃO
DE TÍTULOS
EXECUTIVOS

EXTRAJUDICIAIS.

AGRAVO
INTERPOSTO

CONTRA
DECRETAÇÃO
DE REVELIA DA RÉ. DISTRIBUIÇÃO
DO AGRAVO À 8a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO QUE POR ACÓRDÃO
ENTENDEU

HAVER PREVENÇÃO
DA 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EM
RAZÃO DE ANTERIOR
JULGAMENTO
DE AGRAVO. INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 100 E 101 DO REGIMENO
INTERNO DESTE E. TRIBUNAL E
RESOLUÇÃO

194/2004

COM
ALTERAÇÕES

DA
RESOLUÇÃO

281/2006
E PROVIMENTO
63/2004. COMPETÊNCIA
DA CÂMARA
SUSCITADA
EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA
'RATIONE MATERIAE'.”
(Conflito de Competência no 0472209-53.2010.8.26.0000; Relator
Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan).
Dessa forma, não pairam dúvidas de que
as Câmaras da Seção de Direito Privado compreendida entre as 11a
a 24a e 37a a 38a são as competentes para estar apreciando e
julgando o mérito da causa, pois a competência definida em razão
da matéria deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-70.2019.8.26.0320 -Voto no 28.147
11
3. Ante o exposto, meu voto não conhece
do recurso e determina sua redistribuição na forma acima.
Galdino Toledo Júnior
Relator